Tribunal: TJBA
Processo: 8036453-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036453-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: THAINAN PIRES MASCARENHAS SILVA e outros (2)

Advogado(s): THAINAN PIRES MASCARENHAS SILVA, GABRIELLA BASTOS DE ALMEIDA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (11 KG DE COCAÍNA). MANTER EM DEPÓSITO. CRIME PERMANENTE. TENTATIVA DE FUGA. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE PARA AVALIAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. ANÁLISE CONTEXTUAL DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso em flagrante no dia 04 de junho de 2025, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em imóvel situado na zona rural da Comarca de Cruz das Almas-BA, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2. Depreende-se dos autos que durante a diligência policial foram apreendidos aproximadamente 11 kg de cocaína e diversos apetrechos relacionados ao tráfico de drogas, d
entre os itens apreendidos estão:
10,005 kg de pó branco aparentando ser cocaína;
0,56 kg de substância em tabletes de cocaína;
0,016 kg de cocaína fracionada em 58 pinos;
0,255 kg de substância vegetal aparentando ser maconha;
rádio comunicador marca Baofeng;
balança de precisão;
4 liquidificadores;
3 peneiras;
2 colheres de arroz;
tesoura;
medicamentos (cetamim e quetamina);
luvas, máscaras, sacos plásticos;
celulares;
embalagens com endereços remetente/destinatário.
O paciente foi detido quando tentava sair pelos fundos do imóvel, ao perceber a chegada dos policiais. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base nos requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se a tentativa de fuga do paciente constitui elemento idôneo para validar a situação de flagrância; (ii) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP; (iii) analisar se houve adequada individualização da conduta do paciente; e (iv) avaliar se as condições subjetivas favoráveis do paciente e a possibilidade de medidas cautelares diversas justificam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O tráfico de drogas, nas modalidades "ter em depósito" e "guardar", configura delito permanente, prolongando-se o estado de flagrância enquanto perdurar a conduta criminosa, nos termos do art. 303 do CPP.

5. A tentativa de fuga do paciente, embora não constitua crime em si, quando analisada no contexto da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, representa circunstância relevante a ser considerada como indício suficiente de autoria delitiva.

6. A prisão preventiva foi corretamente decretada com base em elementos concretos dos autos, como a expressiva quantidade de entorpecentes (11 kg de cocaína, "uma das maiores apreensões realizadas em Cruz das Almas em muito tempo"), apetrechos relacionados ao tráfico e tentativa de fuga sorrateira do paciente, demonstrando periculosidade e risco à ordem pública.

7. O juízo de primeiro grau observou os requisitos do art. 312 do CPP, destacando a necessidade da medida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a magnitude da apreensão realizada.

8. A alegação de ausência de individualização da conduta não prospera, pois o magistrado analisou o contexto fático em sua integralidade, considerando o conjunto de circunstâncias que apontam para o vínculo do paciente com a atividade delitiva.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida.

10. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada a presença de elementos concretos que justificam a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"O crime de tráfico de drogas, nas modalidades 'ter em depósito' e 'guardar', caracteriza-se como delito permanente, prolongando-se o estado de flagrância enquanto perdurar a conduta criminosa."

"A tentativa de fuga, embora não constitua crime isoladamente, quando analisada no contexto da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, constitui circunstância relevante para avaliação de indícios de autoria."

"A adequada individualização da conduta pode decorrer da análise contextual dos fatos, não se limitando à apreensão de drogas diretamente com o acusado."

"A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do fato, especialmente considerando a quantidade e natureza da droga apreendida."

"Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua imposição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 282, § 6º, 302, I, 303, 312, 315, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 714.537/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/02/2022, DJe 03/03/2022; STJ, AgRg no HC 727.168/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021; STJ, AgRg no HC 626817/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021; STJ, AgRg no RHC 192212/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024; STJ, AgRg no HC 859875/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/08/2024, DJe 16/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036453-66.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Gabriella Bastos de Almeida Costa e Thainan Pires Mascarenhas Silva, e como paciente PEDRO BRANCO MAIA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cruz das Almas/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

6.10